Tribunal: TJMT
Processo: 1035040-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO JAMIL NADAF FILHO - CPF: 009.082.621-32 (RECORRENTE), JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - CPF: 405.976.101-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0031-65 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
TESE AUTORAL DE COBRANÇA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS EM OUTRA UNIVERSIDADE. REQUERIMENTO DO AUTOR PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas testemunhais formulado pelo Recorrente na audiência de conciliação e na impugnação, culminando na improcedência dos pedidos formulados por suposta mudança de narrativa dos fatos, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “
decisum
”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.

3. Contudo, vê-se dos autos que o Recorrente pugnou expressamente pela produção de prova oral. Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, julgar improcedente os pedidos formulados, mormente porque a matéria tratada não é unicamente de direito.

4. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.

5. Sentença desconstituída.

6. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por Pedro Jamil Nadaf Filho em face de Editora e Distribuidora Educacional S/A onde afirma que a ré inseriu indevidamente seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 5.057,78 (cinco mil e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Em que pese na peça inicial negar a relação jurídica com a ré, após a apresentação de defesa da IES, afirmou que foi aluno da Universidade de Cuiabá apenas nos dois últimos semestres da graduação de Administração, contudo, vem sendo cobrado por matérias já cursadas na universidade anterior, o que ensejou o débito negativado.

Contestado o feito, o juízo de origem entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, oportunidade em que julgou improcedentes os pedidos iniciais, além de condenar o autor ao pagamento de multa de 9% do valor atribuído à causa por litigância de má-fé, além de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

Inconformado, o Autor apresentou recurso inominado. Nas razões recursais suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi tolhido o direito de produzir provas. Afirma que foi requerida expressamente a realização do ato na audiência de conciliação (id no 88099467), bem como na impugnação (id no 88099477), sustenta que apenas mediante a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas, poderá comprovar que cursou apenas o 7o e 8o semestre junto a UNIC, de modo que a cobrança de qualquer outro semestre é indevida.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte demandada.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Cediço que o julgador na origem tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença de forma antecipada, com base no princípio do livre convencimento, seja em audiência ou em posterior oportunidade.

Nesse sentido, é a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em Código de Processo Civil Comentado ,
litteris:

“Livre convencimento motivado. O juiz é o soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com o seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos. Decisão sem fundamentação é nula pleno iure (CF 93 IX).”

Contudo, a presente ação declaratória de inexistência de débito não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação dos fatos, notadamente no que tange a comprovação da presença do aluno nos demais semestres da graduação do curso de Administração, sendo o depoimento testemunhas arroladas, imprescindível para a melhor análise do feito, portanto, tratando-se causa mista (questões de fato/direito) impõe-se o cotejo das provas produzidas ao longo do feito, o que, não enseja julgamento antecipado.

Vislumbra-se dos autos que na contestação e na impugnação o Recorrente pugnou pela produção de prova oral e, na sentença, o juízo de origem optou por julgar improcedente os pedidos formulados, condenando ainda o Autor nas penas de litigância de má-fé.

Destarte, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de produção de prova oral, e, ao mesmo tempo, julgar improcedente os pedidos formulados, sem considerar os pedidos formulados na impugnação.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor do Recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

A respeito colaciono precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
litteris:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA
:
No caso em concreto, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que o juízo a quo possibilite a instrução processual com prova dos fatos alegados pelas partes para correta decisão judicial. É evidente o cerceamento da possibilidade das partes fazer prova do que alegam
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADA ANÁLISE DO APELO. (Apelação Cível No 70052149085, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 18/12/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
Caso em que não foi oportunizada à autora a manifestação acerca do interesse na produção de provas, bem como acerca da inversão do ônus da prova pleiteada. Não respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório
. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70040072076, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 15/03/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. APELAÇÕES PREJUDICADAS. (Apelação Cível No 70033796822, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 30/06/2011)

Destarte, tenho que o julgamento antecipado da lide, no caso vertente, trouxe evidente prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
PEDRO JAMIL NADAF FILHO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de desconstituir a sentença proferida nos autos, determinando o seu retorno à origem, a fim de se oportunizar a ampla produção de provas pelas partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021